Tribunal: TJDFT
Processo: 0712291-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. PACIENTE JOVEM. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. FÁRMACO NÃO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (Lei n. 8.080/90). IRRELEVÂNCIA. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE COMO INERENTE AO DIREITO À VIDA. MEDICAMENTO LICENCIADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DIVERSO APROPRIADO AO ESTÁGIO DA ENFERMIDADE. PACIENTE CARENTE DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR MEIOS PRÓPRIOS. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS (STJ, RESP 1.657.156/RJ, TEMA 106). FORNECIMENTO. FOMENTO. IMPERIOSIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO. REFORMA. IMPERATIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado.
2. Ao cidadão que, acometido de enfermidade cujo tratamento reclama o uso de medicamentos de alto custo, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com seu fornecimento pelo Poder Público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. O direito à saúde, como expressão eloquente dos direitos e garantias individuais, consubstanciando predicado inerente ao direito à vida, prepondera sobre as regulações e deficiências estatais, determinando que, na exata dicção da prescrição constitucional, deve ser preponderante na interpretação das disposições insertas na Lei no 8.080/90, resultando que, conquanto não discriminado o fármaco no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, mas se tratando de medicamento licenciado e comercializado regularmente no país, deve ser assegurado seu fornecimento se prescrito pelo médico assistente como mais indicado para o tratamento da enfermidade que acomete o cidadão, notadamente quando o médico que o prescrevera integra os serviços públicos de saúde.
4. Aliada à incapacidade financeira do paciente, sobejando indicação médica circunstanciada e originária de profissional integrante da rede pública de saúde no sentido de que o fármaco prescrito é o único indicado para tratamento da enfermidade, e patenteado que o medicamento é comercializado regularmente no país, possuindo regular registro perante a Anvisa, não sendo apenas dispensado no ambiente do sistema público de saúde, aperfeiçoam-se os pressupostos necessários à asseguração de seu fomento pelo sistema público via de provimento cominatório, consoante o entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça (Resp 1.657.156 – RJ, Tema 106), inclusive no ambiente de antecipação dos efeitos da tutela, porquanto demonstrados os requisitos necessários à sua concessão.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.